Tribunal: TJBA
Processo: 8001288-17.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001288-17.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1002). CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO NESTE PARTICULAR. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001288-17.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o juízo de retratação previsto no art. 1030, II, do CPC, apenas para modificar o acórdão no sentido de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado da Bahia, à luz da tese firmada pelo STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Antônio Maron Agle Filho Relator